Tribunal: TCU
Processo: 007.262/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2773/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.262/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elenilton Correia de Souza (XXX.934.295-XX); Grace Kelly Melo de Almeida (XXX.806.035-XX); Helia Maria de Souza Leite (XXX.042.804-XX); Jarbas Miguel da Silva Junior (XXX.991.404-XX); Jose Adriano Andrade dos Santos (XXX.042.045-XX); Lorena Ana Pinto (XXX.539.865-XX); Luana Heimfarth (XXX.422.370-XX); Luiz Henrique Passos (XXX.122.625-XX); Marcio Lemos Coutinho (XXX.222.655-XX); Veridiana Mota Moreira Lima (XXX.303.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.